Tribunal: TJDFT
Processo: 0724098-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724098-70.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DIMAS DE OLIVEIRA MAGALHAES EMBARGADO: DIMAS DE OLIVEIRA MAGALHAES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DIMAS DE OLIVEIRA MAGALHAES e OUTRO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 46513330. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator